Tribunal: TJMT
Processo: 0014304-88.2018.8.11.0002
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014304-88.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), EDSON ADAO RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 545.165.101-97 (APELADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), JAQUELINE VITÓRIA DE CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO), JACQUELINE VITÓRIA DE CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: EDSON ADAO RIBEIRO DE SOUZA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENSA CONDENAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO NO ATO ILÍCITO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL–
RECURSO DESPROVIDO
.

A mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0014304-88.2018.8.11.0002

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: EDSON ADAO RIBEIRO DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pela sentença, ID. 41403475 a 41403477, cujo relatório se adota, da Terceira Vara da Comarca de Várzea Grande,
EDSON ADÃO RIBEIRO DE SOUZA
, denunciado pela prática de tráfico, tipificado no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/06, foi
absolvido
com fundamento no artigo 386, inciso V do Código Penal (não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal).

O Ministério Público recorre sustentando a existência de prova suficiente para uma condenação nas sanções do artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/06 (ID. 41403490 a 41403492).

A defesa apresentou as contrarrazões recursais, requerendo improvimento do recurso (ID. 41403494 a 41403496).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo
desprovimento
do recurso, mantendo incólume a sentença absolutória (ID. 46402461).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: EDSON ADAO RIBEIRO DE SOUZA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, destaco que a inicial acusatória narrou os fatos nos seguintes termos, ID. 41401994:

“(...) 1) Consta no Inquérito Policial em anexo (IP n. 3656-49.2018.811.0002, 3 Vara Criminal), que no dia 03 de fevereiro de 2018, por volta das 00h10min, policiais militares teria, recebido a informação que uma mulher trazia consigo entorpecentes, na Rodovia, localizada na
Avenida Governador Júlio Campos, bairro Mapim, em Várzea Grande,
para transportar até o interior do Estado.

2) Diante disso, os oficiais se deslocaram até o endereço supracitado, a fim de verificar a veracidade da informação. No local, realizaram a abordagem da denunciada
JACQUELINE VITÓRIA DE CAMPOS
e em revista pessoal localizaram
10 (dez) tabletes de maconha
na bolsa e na mochila que ela portava.

3) Nesse comenos, durante entrevista realizada pelos agentes policiais a denunciada
JACQUELINE VITÓRIA DE CAMPOS
teria afirmado que pegou o entorpecente com o denunciado
EDSON ADÃO RIBEIRO DE SOUZA
e transportaria até o município de Lucas do Rio Verde, sendo que receberia a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) pelo transporte da substância ilícita.

4) Os agentes policiais se deslocaram até a residência do denunciado
EDSON ADÃO RIBEIRO DE SOUZA
localizada na
rua Harmonia, n. 248, bairro Jardim Glória, ainda, em Várzea Grande,
todavia não logrou êxito em localizar o denunciado.

5) No local, os agentes realizaram buscas e apreenderam
01 (uma) trouxinha de maconha e o valor de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) em cédulas de R$ 2,00 (dois reais).

6) Deve ser frisado, os investigadores de polícia civil lotados na Delegacia de Repressão a Entorpecentes realizaram diligências in loco e entrevistaram o genitor do denunciado e moradores circunvizinhos, sendo confirmado por ele o envolvimento de
EDSON ADÃO RIBEIRO DE SOUZA
com a traficância. (fls. 34/35).

A
MATERIALIDADE DO CRIME
restou provada pelo boletim de ocorrência de fls. 14/15-IP, Termo de apreensão de fls. 17-IP, Laudo de Constatação de n. 0298/2018 de fls. 19/20-IP, o qual conclui que a substância apreendida apresentou resultado
POSITIVO
para o princípio ativo da
“MACONHA”
pesando,
9,070 Kg (nove quilos setenta gramas).

Assim, restou configurado que a denunciada
JACQUELINE VITÓRIA DE CAMPOS “trazia consigo” e EDSON ADÃO RIBEIRO DE SOUZA, “forneceu”
drogas, para posterior fornecimento a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (...)”. [Sic].

Conforme se depreende da inicial acusatória, foram apreendidos 10 (dez) tabletes de substância análoga à maconha com a codenunciada
JACQUELINE VITÓRIA DE CAMPOS
e com o recorrido
EDSON ADÃO RIBEIRO DE SOUZA
, em revista pessoal, apreenderam 01 (uma) trouxinha de maconha e o valor de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) em cédulas de R$ 2,00 (dois reais).

O processo foi desmembrado com relação à codenunciada Jacqueline (ID. 41402995).

Quanto à autoria do delito de tráfico de drogas, necessário se faz o exame detalhado dos depoimentos trazidos aos autos.

Ressai da denúncia que o recorrido foi acusado de praticar o tráfico de drogas em razão da delação promovida pela codenunciada Jacqueline, bem como pelos relatos de vizinhos aos policiais de que o mesmo tinha envolvimento com o ilícito.

Na delegacia a acusada
Jacqueline
manteve-se em silêncio (ID. 41401997).

Em juízo confessou o delito, afirmando que vendeu entorpecente para sustentar seu vício e “
arrumar seus dentes
” (
sic)
. Disse que adquiriu a droga com a pessoa de “
Zeca
”, assim, não comprou do Edson, informando que tinha o cartão do mesmo porque ele é “
mototaxista
” (
sic
).

Acrescentou, ainda, que vendeu uma porção para ele no dia dos fatos. Declarou que apanhou muito da polícia durante a abordagem e que ficou com medo, por isso entregou o cartão que tinha do recorrido Edson.

Edson Adão Ribeiro

de Souza
, por sua vez, ao ser ouvido em juízo negou sua participação no tráfico,

informando que é
motoboy
(
sic)
e carrega diversas pessoas por dia, não tendo como saber o que a pessoa está portando na bolsa.

O genitor do recorrido,
Gilberto Eugenio de Souza
, ouvido na condição de informante, disse desconhecer se o seu filho pratica o tráfico de drogas, que há alguns anos ele foi preso como usuário, acreditando que ainda faz uso de entorpecentes.

A testemunha
Matheus Simionato
, Policial Militar que participou do flagrante, confirmou que fez a abordagem da corré Jacqueline, a qual indicou o recorrido como sendo seu fornecedor.

Nesse contexto, reexaminado o conjunto probatório, entendo não haver prova suficiente da participação do acusado no delito de tráfico de drogas, ante a fragilidade da prova acusatória coligida.

Verifica-se que a codenunciada não confirmou na delegacia e em juízo que o recorrido era o fornecedor do entorpecente.

Em que pese o depoimento do policial militar Matheus, não há qualquer prova de que os vizinhos informaram o envolvido do recorrido no tráfico de drogas.

Assim,
existem sérias restrições quanto ao seu efetivo envolvimento no comércio ilícito de entorpecentes. O policial ouvido em juízo não definiu precisamente qual seria a conduta praticada que o apontava como traficante.

Consoante parecer ministerial,
“a condenação exige sempre prova robusta da autoria do fato delituoso, remanescendo dúvida neste aspecto e havendo apenas meros indícios, não deve prevalecer.

É preferível absolver um culpado que condenar um inocente, uma vez que para se absolver não é necessário a certeza da inocência, bastando somente a dúvida quanto à culpa, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo. [(sic].

Com efeito, a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiç
a,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial para manter a absolvição do acusado com fundamento nos princípios
in dubio pro reo
e da presunção de inocência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020